Tribunal: STF
Processo: RE 94290
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Imposto de renda. Dedução na cédula D. Interpretação razoável do art. 3º do dec.-lei n. 1.198/71. A falta de escrituração do Livro Caixa, não pode afastar o direito de dedução de despesas necessárias ao desempenho de atividades profissionais, desde que comprovadas por documentos idôneos.
Recurso extraordinário não conhecido.